Tribunal: TJDFT
Processo: 0705290-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705290-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAMAMBAIA PLAZA AGRAVADO: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Condomínio do Edifício Samambaia Plaza em face da r. sentença (ID 54798899 dos autos de origem) que reconheceu a intempestividade e indeferiu a inicial da Impugnação de Crédito oposta na Recuperação Judicial de Caenge S/A Construção Administração e Engenharia Limitada. “Trata-se de impugnação de crédito. Para tanto, a parte autora informou que constou da primeira relação de credores, com o valor do crédito aquém do devido e que, na oportunidade, encaminhou e-mail ao advogado da devedora para demonstrar o valor correto do crédito. Todavia, foi excluída da segunda relação de credores. Assim, requereu a sua retificação. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, muito embora a parte autora tenha nominado a demanda de ‘habilitação de crédito’, trata-se, na verdade de ação de impugnação de crédito, porque o crédito já havia sido arrolado na primeira relação de credores, mas a administradora judicial, usando da sua atribuição legal, excluiu o referido da segunda relação de credores, de modo que não se trata de inscrição de um crédito novo. Sobre o tema, reza a Lei 11.101/05: Art. 8o No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o, § 2o, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado. A relação de credores referida no artigo 7o, § 2o, da Lei 11.101/05 foi disponibilizada no DJE do dia 17/10/2019. Logo, considerando que o prazo deve ser contado em dias corridos, o prazo para apresentação de impugnação de crédito terminou em 30/10/2019, de forma que quando do ajuizamento da presente demanda o decêndio legal já havia transcorrido. A presente ação, portanto, foi ajuizada de forma intempestiva. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. INTEMPESTIVIDADE. DECURSO DO PRAZO DO ART. 8o, CAPUT, DA LEI 11.101/05. 1. Recuperação judicial requerida em 5/2/2010. Recurso especial interposto em 20/6/2016 e concluso ao Gabinete do Relator em 7/7/2017. 2. O propósito recursal é definir se, no curso do processo de recuperação judicial, a impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 dias previsto no caput do art. 8o da Lei 11.101/05 pode ter seu mérito apreciado pelo juízo. 3. A norma do artigo retro citado contém regra de aplicação cogente, que revela, sem margem para dúvida acerca de seu alcance, a opção legislativa a incidir na hipótese concreta. Trata-se de prazo peremptório específico, estipulado expressamente pela lei de regência. 4. Eventual superação de regra legal deve ser feita de forma excepcional, observadas determinadas condições específicas, tais como elevado grau de imprevisibilidade, ineficiência ou desigualdade, circunstâncias não verificadas na espécie. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (REsp 1704201/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 24/05/2019) Dispositivo Ante o exposto, reconheço a intempestividade da presente impugnação e indefiro a inicial, com fundamento no artigo 8o da Lei 11.101/05 e artigos 485, I c/c 330, III, ambos do CPC. Custas pela autora. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe. Intime-se.” Informa o Agravante que a Agravada teve deferido o seu pedido de recuperação judicial em 28 de junho de 2019, oportunidade em que foi nomeada a Administradora Judicial. Diz que teve o seu crédito arrolado na primeira relação de credores, mas que, por discordar dos valores, apresentou documentação demonstrativa da importância correta que tem a receber. Afirma que foi surpreendido quando a segunda relação de credores foi publicada com exclusão de seu crédito e que, diante de tal situação, não lhe restou outra alternativa senão a de apresentar habilitação de crédito. Defende que o precedente do C. STJ invocado pelo d. Juízo a quo está sujeito a modificação, eis que foram interpostos Embargos de Divergência ainda não julgados. Assevera que a prevalência do entendimento de que a habilitação retardatária somente seria possível àquele que ficou de fora da primeira lista de credores gerará uma situação “injusta e desarrazoada”, que irá privá-lo de participar da Assembleia Geral de Credores, marcada para 19/3/2020. Requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para lhe permitir participar da Assembleia Geral de Credores. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A alegação do Agravante no sentido de que, excluído o seu crédito da segunda relação de credores, não tinha outra medida a tomar senão a ajuizamento de habilitação de crédito, não merece guarida. Publicada a segunda relação de credores, cabia a ele diligenciar para conhecer os motivos da exclusão de seu crédito e, se o caso, apresentar a devida impugnação, nos termos do art. 8o da Lei 11.101/2005. Isso, inclusive, ficou expresso no edital que tornou pública a referida relação (ID 14795712). Confira-se: “O(A) Dr(a). Mônica Raimundo Cabral Vitoriano, OAB/DF 27.084, Administrador(a) Judicial na RECUPERAÇÃO JUDICIAL de CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (CNPJ: 00.578.443/0001-64); SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (CNPJ: 09.653.493/0001-33); POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA ( CNPJ: 03.018.588/0001-07); SOCIEDADE INCORPORADORA VARANDAS DO LAGO NORTE III S.A. (CNPJ: 07.711.805/0001-92), processo no 0712583-95.2019.8.07.0015, em trâmite nesta Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, TORNA PÚBLICA a Segunda Relação de Credores e AVISA ao Comitê de Credores, se houver, ao(s) credor(es), devedor(es), sócio(s) da sociedade empresária em recuperação judicial e ao Ministério Público, nos termos do art. 7o, §2o, da Lei no. 11.101/2005, que, no prazo de 10(dez) dias, contado da publicação deste edital, poderá(ão) ter acesso ao(s) documento(s) que fundamentaram a elaboração desta Relação de Credores no endereço do administrador judicial acima indicado, de segunda a sexta-feira, podendo ainda, nos termos do art. 8a da Lei 11.101/2005, no mesmo prazo, apresentar ao Juiz, por meio de advogado devidamente constituído, IMPUGNAÇÃO contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado, a qual deverá ser distribuída, com recolhimento de custas.” (grifou-se) Referido edital foi publicado em 18/10/2019 e, assim, o prazo para apresentação da impugnação esgotou-se em 30/10/2019. Ocorre que o Agravante, em absoluta inobservância da legislação, ajuizou habilitação de crédito, recebida pelo d. Juízo a quo como impugnação, somente em 13/11/2019. Diante disso, outra não poderia ser a solução do caso, senão a adotada em primeira instância. A meu sentir, nesta fase de análise perfunctória, o descumprimento dos prazos e procedimento constantes da lei de regência é suficiente para concluir pela inexistência da plausibilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator